Tribunal: STF
Processo: RE 1346343
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE - PIQ. Prescrição do fundo de direito afastada. Pretensão à inclusão do prêmio no cálculo do 13º (décimo terceiro) salário e no 1/3 (um terço) de férias, com pagamento das parcelas vencidas e apostilamento do título. Possibilidade de incorporação de 50% do referido prêmio. Leis Estaduais 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96. Vantagem concedida de forma permanente. Caráter remuneratório. Procedência do pedido. Sentença de improcedência reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei 11.960/09. Parcial aplicação, apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Precedentes desta Câmara de Justiça. Recurso de apelação dos autores provido” (fl. 93, vol. 1). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 111, vol. 1). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que “deixar de aplicar a Lei 11.960/09, afronta a competência do STF para decidir em último grau sobre a constitucionalidade das leis, consubstanciado no art. 102, I, ‘a’, e III, da CF. Ademais, a CF, no art. 97, interpretado pela Súmula Vinculante nº 10, estabelece que os Tribunais locais têm competência para declarar a inconstitucionalidade de leis, mas tal declaração deve ser feita em decisão do Pleno ou da Corte Especial, onde houver” (fl. 125, vol. 1).



    Sustenta que “toda a sistemática até então vigente, bem como todos os índices aplicáveis, inclusive aqueles constantes do art. 1º- F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, continuam vigentes, até que o STF se pronuncie definitivamente sobre a sua aplicação” (fl. 125, vol. 1).



    Assevera: “até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que afaste – de forma definitiva – a presunção de constitucionalidade das leis – deve ser observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que consagra a regra da observância da Cláusula de Reserva de Plenário” (fl. 125, vol. 1).



    Argumenta que, “ao determinar a não aplicação da Lei 11.960, o Tribunal de origem decidiu de forma flagrantemente contrária ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Infringe, assim, o conteúdo do artigo 102, inc. III, da Constituição, bem como cria insegurança jurídica acerca da norma infraconstitucional aplicável às condenações em que a Fazenda Pública resta vencida” (fl. 126, vol. 1).



    Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o v. aresto guerreado, para determinar a aplicação integral da Lei 11.960/09” (fl. 126, vol. 1).



    3. Em juízo de retratação, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS. PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE - PIQ. Prescrição do fundo de direito afastada. Pretensão à inclusão do prêmio no cálculo do 13° (décimo terceiro) salário e no 1/3 (um terço) de férias, com pagamento das parcelas vencidas e apostilamento do titulo. Possibilidade de incorporação de 50% do referido prêmio. Leis Estaduais 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96. Vantagem concedida de forma permanente. Caráter remuneratório. Procedência do pedido. Sentença de improcedência reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei 11.960/09. Parcial aplicação, apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n° 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Precedentes desta Câmara de Justiça. Recurso de apelação dos autores provido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905” (fl. 152, vol. 1).



    Após o juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (fl. 162, vol. 1).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10. No julgado recorrido, foi aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, quando reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com alteração da Lei n. 11.960/2009.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral. 3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 26.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Considerando que o Prêmio de Incentivo à Qualidade possui caráter de remuneração, e ante os referidos ditames constitucionais e legais, de rigor que seja o benefício incluso no cálculo do décimo terceiro salário e no acréscimo de um terço de férias, com o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e apostilamento do título (...) 



    A correção monetária, desde o vencimento da obrigação, deverá ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem normas específicas estabelecidas por lei, e os juros de mora, desde a citação, calculados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09 (…).



    Por fim, convém anotar que a modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23 de março de 2015 ateve-se aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nestes autos” (fls. 98-100, vol. 1).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    7. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando às condenações impostas à Fazenda Pública a conclusão de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No mesmo sentido foram proferidas decisões monocráticas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.994/SP, de minha relatoria, DJe 16.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.302.369/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1.306.110/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.2.2021. 



    Nada há prover quanto as alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora